Tribunal: TJDFT
Processo: 0714256-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Cadastro de inadimplentes. Inscrição indevida. Prévia comunicação.
1. Comprovado nos autos que a notificação foi regularmente expedida ao endereço informado pela própria apelante em seu cadastro, evidencia-se a observância do dever de cientificação prévia.
2. É inexigível a demonstração do recebimento da correspondência por aviso de recebimento (STJ 404), bastando a comprovação do envio ao endereço cadastrado.